Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO SOLICITADA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. ELEIÇÃO DE FORO. PRORROGAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, após o declínio da competência pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em execução de título extrajudicial. 1.1. O Juízo Suscitado declinou da competência em favor de uma das varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, sob o argumento de que, embora se cuide de competência relativa (Territorial), teria havido escolha aleatória do juízo, visto que o foro competente para a ação de execução de duplicata virtual é o foro do lugar do protesto (Taguatinga - DF), bem como que a parte ré se situa em Samambaia - DF, local onde foram entregues as mercadorias. Sustenta que o art. 63, §3o, CPC permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso no exercício do direito de eleição e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante argumenta que foi pactuada cláusula de eleição do foro de Brasília-DF, bem como que o art. 781, inciso I, do CPC faculta a opção da parte pelo foro do domicílio dos executados, pelo foro de eleição livremente pactuado e pelo situação dos bens da execução, assim como o art. 17 da Lei n.o 5.474 estabelece que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou do domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, o foro dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Aduz que se trata de competência territorial, não podendo ser declinada de ofício, conforme entendimento já consolidado na Súmula 33 do STJ. Aduz que a hipótese se subsume à regra legal da prorrogação da competência (perpetuatio jurisdictionis) tal qual estabelecida no artigo 65, caput, do CPC, segundo a qual o Juízo incompetente relativamente torna-se competente para a causa, pelo menos até que haja provocação exclusivamente da parte ré, em preliminar de contestação (art. 64, caput, CPC), o que não ocorreu na espécie
2. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 2.2. Desta forma, incide no presente incidente o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.3. Assim, não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que nenhuma das partes possuem domicílio/sede na Circunscrição Judiciária de Brasília, tampouco sob o argumento de inobservância à cláusula de eleição de foro pactuada, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 2.4. Da mesma forma, não é adequado induzir o autor a pleitear a “redistribuição” da demanda sob o fundamento de que não haveria lastro jurídico para a escolha aleatória do foro realizada no momento do ajuizamento, tendo em vista que tal conduta está em clara desconformidade com as regras que disciplinam a competência relativa. 2.5. Precedente: “(...) 2. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como preliminar de contestação ou, no caso de ação de execução de título extrajudicial, por meio de Embargos à Execução (art. 917, V, CPC).” (07024526720238070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, publicado no DJE: 30/6/2023).
3. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Suscitado).